Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727254-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ELISMAR RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão de Id 164337601(origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0712788-29.2020.8.07.0003 movido em desfavor de ELISMAR RODRIGUES DE SOUSA, indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud. Em suas razões recursais (Id 48762928), o agravante sustenta que a última pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud ocorreu em 2021, portanto, há mais de 2 anos. Assevera que a jurisprudência dessa Corte é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação de pesquisas aos sistemas quando decorrido grande lapso temporal. Sustenta que as medidas pleiteadas não são desarrazoadas e encontram-se fundamentadas no inciso IV do artigo 139 do CPC. Alega que a decisão agravada afronta o que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) não há que se falar em necessidade de observância de determinada periodicidade ou de demonstração, pelo exequente, de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipótese de a anterior ordem de constrição não ter sido efetiva, uma vez que tais requisitos não possuem autorização legal (...)” (STJ - REsp: 1993495 MS 2022/0085309-3, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e uma vez que o prazo para a consumação da prescrição intercorrente já está em curso. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a “1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias; 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem ‘conta corrente’”. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 48762930). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Inclusive, na decisão agravada, o juízo singular sugeriu ao credor que procedesse com a pesquisa de imóveis (e-RIDFT), a fim de demonstrar seu interesse e cooperação na busca de bens da parte devedora. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora